Tribunal: TJSP
Processo: 1008585-41.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação. Honorários Advocatícios. Declaratória de inexigibilidade de débito. Valor da causa que é reduzido. Possibilidade de fixação da verba honorária por equidade no caso concreto. Recurso Repetitivo no 1877883/SP e precedentes do E. STJ. Recurso provido.